Tribunal: STF
Processo: RE 552404
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
   de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Análise de cláusulas
   contratuais. Ofensa constitucional indireta. Súmula 454. Agravo
   regimental não provido. A definição de índice de correção
   monetária devido em contrato de compra e venda de imóvel é
   questão que se resolve no âmbito
   infraconstitucional.
4.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.